Tribunal: TJSP
Processo: 2117813-82.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Imissão na posse do bem arrematado. Impenhorabilidade do bem de família não alcança o fiador. Decisão passível de agravo de instrumento. Mandado de segurança que se constitui medida inadequada. Inicial indeferida e extinção, conforme artigo 5o da lei 12.016/2009 e 485, I, do Código de Processo Civil. INÉPCIA DA PETIÇÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Imissão na posse do bem arrematado. Impenhorabilidade do bem de família não alcança o fiador. Decisão passível de agravo de instrumento. Mandado de segurança que se constitui medida inadequada. Inicial indeferida e extinção, conforme artigo 5o da lei 12.016/2009 e 485, I, do Código de Processo Civil. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.